Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800177-32.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
DECISÃO QUE DETERMINOU
A CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO FÍGADO
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA A R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. REJEITADA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. LIMITE DA MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que determinou ao Estado do Pará a obrigação de fornecer o tratamento necessário ao tratamento de câncer da paciente Ana Maria Verbero, inclusive com a aquisição dos medicamentos necessários a continuidade quimioterapia, no prazo de 72 horas, sob de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do ente estatal, pois a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196 da Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

3. Ademais, para a preservação da vida, o Agravado demonstrou a necessidade do tratamento médico com a continuidade do fornecimento de medicamento para o câncer no fígado que acomete a paciente, o que já vinha sendo realizado com regularidade (Num. 21301407 - Pág. 4/5), devendo o Agravante cumprir o dever constitucional de assistência à saúde.

4. Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 537 do CPC/15. Contudo, o valor fixado pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, destoando do que tem decidido esta Corte, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ser montante mais razoável e proporcional.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0800177-32.2021.8.14.0000-PJE) interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA (processo nº 0801520-19.2020.8.14.0123) ajuizada pelo Agravado

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante as razões expostas e de tudo mais o que consta dos autos, DEFIRO O PEDIDO DE

TUTELA ANTECIPADA, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida, para determinar que o requerido ESTADO DO PARÁ seja compelido a PROVIDENCIAR COM URGÊNCIA O TRATAMENTO NECESSÁRIO À PATOLOGIA DE ANA MARIA VERBERO, conforme especificado pelo Ministério Público, inclusive com a AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A CONTINUIDADE QUIMIOTERAPIA, no prazo de 72 horas, nos termos da fundamentação acima.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Considerando que os requeridos em outros processos em que figuram como parte requerida demonstra, em todas as vezes, a falta de interesse conciliatório, não vislumbro, nesta fase inicial, a viabilidade de composição consensual na demanda e, por tal motivo, deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil.

Assim, cite-se e intime-se o requerido Estado do Pará, na (s) pessoa (s) de seu (s) representante (s) jurídico (s), para que cumpra (m) a presente decisão no prazo de 72 horas, e, ainda, para, querendo, contestar a ação no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335) (...)

Em suas razões, o Agravante aduz sua ilegitimidade passiva, uma vez que o pleito formulado pelo Agravado se trata de obrigação do Hospital Ophir Loyola que é autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira.

Afirma que deve ser observado os limites orçamentários do Estado e a reserva do possível e que, não há como se exigir do Estado o tratamento e fornecimento do medicamento, sob pena de ofensa ao princípio da separação e poderes e que deve ser observado o procedimento licitatório para a aquisição de medicamentos.

Aduz que o prazo para o cumprimento da decisão é exíguo e o valor da multa é elevado, sendo necessário a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para redução.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reduzido o valor das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que determinou ao Agravado a obrigação de fornecer o tratamento necessário ao tratamento de câncer da paciente Ana Maria Verbero, inclusive com a aquisição dos medicamentos necessários à continuidade da quimioterapia, no prazo de 72 horas, sob de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobre o tema, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso).

No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

4. A falar do defendido pela decisão monocrática, foram transcritas as ementas dos seguintes julgados: REsp 1.645.846/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; EDcl no AREsp 240.955/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013 e AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/8/2013.

5. O Tribunal de origem não se baseou no caso concreto, mas adotou tese jurídica divergente da sedimentada no STJ, como demonstra o seguinte excerto: "A solução para tais entraves da saúde pública não compete ao Poder Judiciário, não podendo este se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte Autora, minorando seu sofrimento e agravando, provavelmente, de outros".

6. Portanto, dessume-se que o acórdão de origem não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual se deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se o exame do direito ao tratamento pleiteado no caso concreto. O mérito acerca da necessidade do home care no caso concreto será examinado pelo Tribunal de origem.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1784258/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Assim, descabe o argumento de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade do Agravante.

Ademais, para a preservação da vida, o Agravado demonstrou a necessidade do tratamento médico com a continuidade do fornecimento de medicamento para o câncer no fígado que acomete a paciente, o que já vinha sendo realizado com regularidade (Num. 21301407 - Pág. 4/5), devendo o Agravante cumprir o dever constitucional de assistência à saúde, fornecendo o tratamento médico enquanto perdurar a necessidade da paciente.

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da medida liminar
, tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação conforme previsto no art. 537 do CPC/15. Além disto, o prazo não é exíguo como afirma o Recorrente, pois a obrigação já vinha sendo cumprida com regularidade antes da suspensão do tratamento,

No que diz respeito ao
quantum
fixado, identifica-se que o valor da multa diária fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal para o cumprimento de obrigação de fazer relativa a tratamento de saúde.

Com efeito, a multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, destoando do que tem decidido esta Corte, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ser montante mais razoável e proporcional. Senão vejamos:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos art. 522 e ss., do Código de Processo Civil, contra decisão exarada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 0001007-07.2015.8.14.0076, concedeu a liminar requerida (...) Portanto, é plenamente aplicável a multa diária em face da fazenda pública. Todavia, entendo que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se configura proporcional e razoável, tendo em vista a natureza da obrigação a ser cumprida e o porte do município agravante. A meu sentir, caso se mantivesse a quantia estipulada pelo juízo a quo o ente público poderia ser onerado de tal forma a comprometer a manutenção de serviços fundamentais à população daquela localidade. Deste modo, reduzo o valor da multa diária para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por entender ser proporcional, razoável a presente demanda, bem como tratar-se de um numerário capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo recorrente. (...)

(TJPA, 2015.01985010-06, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-10, Publicado em 2015-06-10). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC, atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão, para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021